Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-50.2022.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000695-50.2022.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILVEMAR LOPES DE OLIVEIRA Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS BRAGA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 59, CP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PENA REDIMENSIONADA. I. Caso em exame. 1 - Apelação criminal interposta por Gilvemar Lopes de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com incidência do § 4º, fixando a pena em 5 anos e 2 meses de reclusão, além de 520 dias-multa, em regime semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade. 2 - A Defesa postulou absolvição por insuficiência de provas de autoria, subsidiariamente a fixação da pena-base no mínimo legal e, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão. 3 - As questões em debate consistem em: i) verificar se há elementos suficientes para a absolvição do réu por ausência de provas de autoria; ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base; iii) definir a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e a extensão da redução da pena. III. Razões de decidir. 4 - Autoria e materialidade devidamente comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, apreensão das drogas, corroborados pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais, dotados de presunção relativa de veracidade. Inviável a absolvição, diante da prova robusta da prática delitiva. A exasperação da pena-base foi inadequada, pois a fundamentação se limitou ao modus operandi e à quantidade de drogas, elementos já ínsitos ao tipo penal, sem fundamentação concreta e idônea, impondo a redução da pena para o mínimo legal. Reconhecida a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, diante da natureza e da quantidade da droga apreendida. Pena definitiva redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e concedido o direito de recorrer em liberdade. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser apreciado no âmbito da apelação, competindo ao juízo da execução penal a análise da hipossuficiência do condenado. IV. Dispositivo e tese 4 - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena ao mínimo legal e aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redimensionando a reprimenda. Tese de julgamento: “1. São válidos os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, desde que harmônicos e não infirmados por outros elementos de prova. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal. 3. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a pena deve ser reduzida proporcionalmente à quantidade e natureza da droga apreendida.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000695-50.2022.8.05.0123, provenientes da Comarca de Itanhém – BA, figurando como Apelante GILVEMAR LOPES DE OLIVEIRA, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para redimensionar a reprimenda, mantendo a sentença em seus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.